Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ATINENTES AO BEM. POSSIBILIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Situação fática: as partes partilharam imóvel nos autos de Ação de Divórcio Consensual, de modo que a administração e posse do bem se encontram na responsabilidade do agravado.
2. Constata-se a impossibilidade prática de regularização de todos os cadastros sem a quitação do financiamento imobiliário e anotação do acordo na propriedade do imóvel, especialmente em relação à transferência do imóvel na Administração para fins de IPTU e modificação da titularidade no Condomínio.
3. Em relação às concessionárias de serviço público para fornecimento de água e energia elétrica, há possibilidade de modificação cadastral. Isso porque, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço, bastando para transferência a apresentação do acordo judicial e modificação de titularidade do serviço.
4. O perigo de dano exsurge do inadimplemento e responsabilização da agravante por eventual serviço utilizado, porém não pago.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.